Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700107-11.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TIAGO SOUSA TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto por TIAGO SOUSA TAVARES (ID 42406196). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 65 da sistemática da repercussão geral (RE 579.720) (ID 44259043). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão vergastado e as razões do apelo extremo debatem a respeito da possibilidade de o recorrente acumular os cargos de bombeiro militar e técnico-científico de Engenharia Civil, e não da possibilidade de acumulação de cargos públicos de natureza militar e de magistério, como delimitado no precedente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031